Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-76.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008433-76.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDELMON RIBEIRO DE SOUSA DIAMANTINO - CPF: 975.098.921-04 (RECORRENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO.
PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADIMISSIBILIDADE.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DEVER DE CAUTELA. SEGURANÇA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inadequação

recursal
.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
observe as
regras

processuais

aplicáveis

ao

caso
.

Por
ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial
,
razão

por
que
não
é
possível

a

apreciação
de
pedido
de
majoração
dos
danos

materiais

formulado

em

sede
de
contrarrazões
, ante
a

inadequação
da via
eleita
.
No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

postulou

em

sede
de
contrarrazões
que
seja

fixada

a

indenização

por

danos

materiais
no valor de R$
7.936,36.
Portanto
,
deixo
de
apreciar
o
referido

pedido
,
em

razão
da
inadequação
da via
eleita
.

2.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
da
parte

reclamada

ao

não

atender
o
pedido
da
parte

reclamante

quanto
o
cancelamento
dos
débitos

lançados
no
cartão
de
crédito
, visto que
já

havia

sido

informada
pela
parte

reclamante

quanto

ao
golpe que
tinha

sofrido

anteriormente
no valor de R$15.800,00, tanto que
este
valor
foi

estornado
pela
parte

reclamada
,
conforme

verifica
-se no ID 242126180/PJe2
(p
ág.1
)
.
A instituição financeira sabia do empréstimo e pagamentos realizados em nome da parte reclamante sem sua autorização, visto que os estornos ocorrem
em julho e
início de agosto (ID
242126180 e
242126185/PJe2)
, mas
a cobrança dos encargos se efetivou
23
/08/2023
(ID 242126183/PJe2)
, momento em que o próprio requerido já tinha reconhecido que os lançamentos impugnados não eram devidos
.
O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Desta forma,
entendo
que
o

réu

foi

negligente

em

não

atender
à
solicitação
do
autor

quanto

aos

lançamentos
no
cartão
de
crédito
o que
caracteriza

falha

na

prestação
de
seus

serviços
".

3.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

O fornecedor de produtos e o prestador de serviços tem o dever de cautela em adotar os procedimentos de segurança nas transações eletrônicas
. A
inda que
também
sejam
vítima
s
de fraudes,
são responsáveis
por eventuais negócios realizados mediante fraude provocad
a
por terceiros.

Portanto
,
por

não
haver
excludente
de culpa da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a plena
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

4.
Dano moral.
A
cobrança

pelo

prestador
de
serviço
que
enseja
o
pagamento

indevido
de
valores
,
sem
que
haja
a
devida

restituição
,
extrapola
o simples
dissabor
e
gera

dano
moral
indenizável
(N.U 1001038-17.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

5.
Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.
Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Embora
a
parte

reclamante

tenha requerido dano moral no importe
de
R$7.936.36
, é devido apenas R$982,45, como
o
juiz
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
:

"Quanto
aos

valores

lançados

na

fatura
do
cartão
de
crédito
,
verifico
que
os

lançamentos

fraudulentos

somam
o valor de R$6.654,33 (seis mil
quatrocentos
e
sessenta
e
quatro
reais),
conforme

consta

na

fatura
de id. 128730933,
bem

como
que
verifico
que
foi

cobrado
o valor de R$1.281,99 (mil
duzentos
e
oitenta
e um reais e
noventa
e
nove
centavos), a
título
de
encargos

pelo

não

pagamento
da
fatura
.

Desta forma, o valor
lançado

indevidamente
e
cobrado
do
autor

totaliza
a
quantia
de
R$ 7.936.32 (
sete
mil
novecentos
e
trinta
e seis reais e
trinta
e
dois
centavos)
.
O
autor

afirma que realizou o parcelamento da fatura do cartão e efetuou o pagamento
,
entretanto

somente

juntou
o
comprovante
de
pagamento
de
uma

parcela
no valor de R$3.365,75 (...).
Considerando
que a
fatura
total
vencida

em

setembro
de 2023 era no valor de R$9.037,63 (...) e,
levando

em

consideração
o valor dos
lançamentos

indevidos
,
verifico
que o
autor

somente

pagou

indevidamente
a
diferença
de
R$982,45 (
novecentos
e
oitenta
e
dois
reais e
quarenta
e
cinco
centavos)
,
devendo

esse
valor ser
restituído

ao

autor
".

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$ 800,00 (
oitocentos
reais),
por
ser
ínfimo
o valor da
condenação
da
sentença (art. 85, § 8o, CPC)
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008433-76.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
:
EDELMON RIBEIRO DE SOUSA DIAMANTINO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDELMON RIBEIRO DE SOUSA DIAMANTINO

ajuizou

reclamação

em
face do
BANCO DO BRASIL S.A.
Noticiou que: a) foi vítima de um golpe e fizeram um financiamento em seu nome sem sua permissão; b) além do financiamen
to, houve o pagamento indevido de inúmeros tributos
, num total de R$7.939,36
;
c) após proceder com o cancelamento dos lançamentos, deve a restituição de R$15.800,00; d)
falou o cancelamento da cobrança de R$1.281,99 em seu cartão de crédito. Req
uereu a restituição de R$7.939,36 e o pagamento de dano moral de R$10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos e
examinados

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

promovida

por

EDELMON RIBEIRO DE SOUSA DIAMANTINO

em

face
de BANCO DO BRASIL S.A.

Devidamente

citado
, o
réu

apresentou

contestação

tempestiva
.
A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
.
FUNDAMENTO E
DECIDO

Analisando
o
processo

verifico
que
encontra
-se

consubstanciado
o
bastante
para
julgamento

sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

faculta
o
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil e com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual. No
caso

em

apreço
,
aplico
a Lei 8.078/90,
eis
que
presentes

os

elementos
da
relação
de
consumo
. De um
lado
o
consumidor

nos

termos
do
artigo
2° do CDC. De outro
lado
, o
fornecedor

conforme

dispõe
o
artigo
3°,caput,da
mesma

legislação
. O
produto

aperfeiçoa
-se
ao
que
preceitua
o
Parágrafo
1 do
artigo
3° do CDC. Nesse
passo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

encontra
-se
fundamentada

nos

termos
do
artigo
6°, VIII, do CDC
em
face da
hipossuficiência

técnica
,
científica
,
informacional
e
econômica
do
reclamante

na

produção
de
provas
. Por
conseguinte
, e
diante
da
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços

nos

termos
do art. 14, caput do CDC,
necessária

a

aplicação
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
conforme

dispõe
o art. 6o, VIII do CDC,
vez
que
presentes

os

requisitos

vulnerabilidade
e
hipossuficiência

técnica
/
científica
do
Reclamante

na

produção
de
provas

técnicas
,
além
da
notória

desvantagem

econômica
entre as partes.
Passo à
análise
do
mérito
.
O
requerente

alega
que no
dia
03/07/2023
recebeu

uma

ligação
do
número
(11) 21905558, o qual
relatava
ser do Banco do
Brasil
,
informando
que o
autor

tinha

pontos
das
compras
do
seu

cartão
para
serem

resgatadas
e que
era

necessário

confirmar

ao

atendente
o
número
do
cartão
e
senha
. Relata que
por
ser
pessoa
simples e
sem

conhecimento
de
tecnologia
,
repassou
as
informações

solicitadas
. Narra que
após
a
ligação
,
recebeu

uma

mensagem
do Banco
informando
que
havia

sido

realizado
um
empréstimo

pessoal

em

sua

conta
,
momento

em
que
ligou
para o banco e
realizou
a
contestação
do
empréstimo
e
pediu

cancelamento
e
bloqueio
.
Afirma
que no
dia

seguinte
,
ao

comparecer

na

agência
do Banco
réu
,
tomou

conhecimento
de que
além
do
empréstimo
,
foram

realizados

pagamento
no
cartão
de
crédito
do
autor
,
os
quais
também

foram

contestados
.
Sustenta que após a contestação dos lançamentos no cartão de crédito
, o
funcionário
do Banco
réu

informou
que o
autor

deveria

aguardar
a
fatura
do
próximo

mês
para que
os

valores

fossem

estornados
,
porém
o
estorno

não

ocorreu
e o
autor

recebeu

cobrança
de
juros

pelo

não

pagamento
da
fatura
do
cartão
de
crédito
. O Banco
réu
,
por

sua

vez
,
aduz
que
não

possui

qualquer

responsabilidade

pelo

suposto

dano

sofrido
,
afirmando
que a culpa é
inteiramente
da
parte

autora
.
Pois
bem
.
Analisando
a
questão

discutida
,
verifico
que
razão

assiste
a
parte

autora
,
vez
que
o

réu

falhou

na

prestação
de
seus

serviços

após
a
notícia
de
fraude

em

sua

conta
.

É
incontroverso
que o
autor

tenha
dado causa
aos

lançamentos
no
cartão
de
crédito
e
empréstimo

realizado

em

sua

conta
,
uma

vez
que
passou

seus
dados de
cartão
de
crédito
e
senha
para
terceiro

fraudador
,
agindo
com
falta
de cautela.

Entretanto
, logo que
tomou

conhecimento
dos
pagamentos

lançados

em

seu

cartão
de
crédito
, o
autor

realizou
a
contestação
da
compra
,
contudo
o
réu

não

agiu
de forma
efetiva
a
cancelar

os

lançamentos
no
cartão
de
crédito
do
autor
.
Desta forma,
entendo
que
o

réu

foi

negligente

em

não

atender
à
solicitação
do
autor

quanto

aos

lançamentos
no
cartão
de
crédito
o que
caracteriza

falha

na

prestação
de
seus

serviços
.
O banco
tem

responsabilidade
de
averiguar

movimentações

atípicas
,
em
especial
relacionadas

a

empréstimos

realizados
de forma
não

presencial
, com o
uso
de
meios

tecnológicos
.

Importante

frisar
que, a
responsabilidade
das
instituições

financeiras
pela
segurança
dos
serviços

por

ela

prestados
é
considerada

objetiva
,
em

razão
do
risco
da
atividade

bancária
e da
relação
de
consumo

existente
com
os

clientes
(CC, art. 927,
parágrafo

único
, e CDC, art. 14).

Vejamos
: “Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.” Ocaput
referido

artigo
14 do CDC
prevê
a
regra
da
responsabilidade
civil
objetiva
,
isto
é,
independentemente
de culpa. Por
sua

vez
, o § 3° do
mesmo

artigo

trata das causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços
.
Vejamos
: “Art. 14. (...) § 3° O
fornecedor
de
serviços

só

não

será

responsabilizado

quando

provar
: I - que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
; II - a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
.” No
caso
dos autos, o
réu

não

comprovou

ausência
de
defeito

em

seu

serviço
,
ao

passo
que o
autor

comprovou
o
não

cancelamento
dos
lançamentos
no
cartão
de
crédito
.
Portanto
,
tem
-se que
aplicar
a
responsabilidade

objetiva
do banco
réu

ao

presente

caso
,
eis
que assume o
risco

pelas

atividades

exercidas
,
bem

como

prestou

serviço

falho

e
além

disso
,
não

dignou
-se

em

provar

a

inexistência
de
defeito

em

seu

serviço
, de modo que
os

lançamentos

devem
ser
declarados

nulos
. Quanto
aos

valores

lançados

na

fatura
do
cartão
de
crédito
,
verifico
que
os

lançamentos

fraudulentos

somam
o valor de R$6.654,33 (seis mil
quatrocentos
e
sessenta
e
quatro
reais),
conforme

consta

na

fatura
de id.128730933,
bem

como
que
verifico
que
foi

cobrado
o valor de R$1.281,99 (mil
duzentos
e
oitenta
e um reais e
noventa
e
nove
centavos), a
título
de
encargos

pelo

não

pagamento
da
fatura
. Desta forma, o valor
lançado

indevidamente
e
cobrado
do
autor

totaliza
a
quantia
de
R$ 7.936.32 (
sete
mil
novecentos
e
trinta
e seis reais e
trinta
e
dois
centavos)
. O
autor

afirma que realizou o parcelamento da fatura do cartão e efetuou o pagamento
,
entretanto

somente

juntou
o
comprovante
de
pagamento
de
uma

parcela
no valor de R$3.365,75 (...).
Considerando
que a
fatura
total
vencida

em

setembro
de 2023 era no valor de R$9.037,63 (...) e,
levando

em

consideração
o valor dos
lançamentos

indevidos
,
verifico
que o
autor

somente

pagou

indevidamente
a
diferença
de
R$982,45 (
novecentos
e
oitenta
e
dois
reais e
quarenta
e
cinco
centavos)
,
devendo

esse
valor ser
restituído

ao

autor
. No
tocante

ao

dano
moral,
verifico
que a
ré

prestou
um
serviço

defeituoso
.
Agiu

assim

em

infringência

ao

artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, e com
isso

gerou

transtornos

ao

reclamante
,
pelo

desgaste
e o tempo
desperdiçado

em

reclamações
,
bem

como
com a
falta
de
retorno

por

parte
do
réu
.
Ademais
, no
presente

caso
, o
dano
moral é
considerado

presumido

ou
in
re

ipsa
,
prescindindo
-se de
comprovação
, pois
insuscetível
de
demonstração
no
mundo

fático
a
dor
, a
angústia
, a
intranquilidade
,
enfim
, o
abalo

psíquico
e
quaisquer

outras

ofensas
à
personalidade
da
pessoa
,
haja
vista que integra o
rol
de
direito

extrapatrimoniais
e
sua

exigência
de
comprovação

supera
,
em

muito
,
os

limites
da
razoabilidade
. No
presente

caso
,
está

caracterizado
o
dano
moral,
eis
que a
falha

na

prestação
de
serviços

por

parte
do banco
réu
,
gerou

completo

aborrecimento
e
constrangimento
a
parte

autora
,
posto
que com
isso
,
tem
o
dever
de
indenizar
a
parte

pelos

danos

causados
. Forte
nessas

razões
,
concluo

pelo

cabimento
dos
danos

morais
. Resta,
contudo
,
valorar

o quantum
. Desta
feita
,
entendo

cabível
a
repressão

eficiente
de
todo

abuso

praticado
no mercado de
consumo
,
capaz
de
causar

prejuízos

aos

consumidores
(art. 4o, VI do CDC)
seja
material
ou
moral. Por tais
razões
,
considerando
que a
fixação
do quantum
deve
ser
suficiente
para
evitar

enriquecimento

sem
causa a
reclamante
,
bem

como
,
resultar

irrisória
soma à
reclamada
,
fixo
a
quantia
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) a
título
de
danos

morais
.
Justifico
o valor da
indenização

em

razão
do
autor

ter

contribuído
com culpa para
a

ocorrência
dos
pagamentos

por

fraude
.
Ante o
exposto
,
declaro

resolvido
o
mérito
da
lide
,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a. Declaro
nulos

os

débitos

lançados no cartão de crédito do autor e aqui

discutidos
;

b.
Condeno
o
réu
a
restituir
o valor deR$982,45 (
novecentos
e
oitenta
e
dois
reais e
quarenta
e
cinco
centavos),
corrigido

monetariamente

pelos

índices

oficiais
do INPC/IBGE,
acrescida
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
, ambos,
contados

desde
o
efetivo

desembolso
;
c.
Condeno
o
réu

ao

pagamento
do valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) a
parte

autora
, a
título
de
danos

morais
,
corrigidos

monetariamente

pelos

índices

oficiais
do INPC/IBGE,
acrescido
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
, ambos,
contados
da data
desta

sentença
, data
na
qual o
dano

foi

aferido
e
quantificado

em
valor
presente
; Sem
ônus

sucumbenciais
e
custas
, face
o

disposto
no
artigo
55, da Lei no 9.099/95.
Publicado
e
registrado

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Remeto
o
Projeto
de
Sentença

a

análise
e
homologação
do MM. Juiz de
Direito
, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste,24 de
janeiro
de 2024. Milla
Munique
Rodrigues Franco
Juíza

Leiga

Vistos,

HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial. Primavera
do
Leste/MT, 24 de
janeiro
de 2024.
Eviner
Valério Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:

a)
não

houve

qualquer

falha

na

prestação
do
serviço

ao

autorizar
as
transações
; b) o
uso
e a
guarda
das
senhas

são

pessoais
e
intransferíveis
,
sendo
de
exclusiva

responsabilidade
do
cliente
e; c)
não

há

nexo
de
causalidade
entre
sua

conduta
e o
dano

casado
à
parte

reclamante
, visto que
foi

esta

quem

forneceu

seus
dados
pessoais
à
terceiros
.
Requereu
que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

requerendo
que

seja

fixada

a

indenização

por

danos

materiais
no valor de R$7.936,36.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025